Tribunal: STF
Processo: RE 485966
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Assinatura do advogado.
   Falta. Recurso inexistente. Embargos não conhecidos. A falta de
   assinatura do advogado na petição de recurso de embargos de
   declaração constitui hipótese de inexistência do ato processual
   de interposição do recurso.
2.              RECURSO. Embargos de
   declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Depósito não
   efetuado. Não satisfação da condição para interposição de
   recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do art. 557, § 2º do
   CPC. Não se conhece do recurso, quando não satisfeita uma das
   condições para sua interposição, como o depósito de multa por
   litigância de má fé.